Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561, CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONTRATO FIRMADO EM DATA POSTERIOR AO REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ESBULHO. DECISÃO MANTIDA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Não se discute domínio em ação possessória; Demonstrada posse anterior, justa e de boa-fé da agravada, indicação suficiente de pratica de esbulho pelo agravante há menos de ano e dia, satisfeitos os requisitos que autorizam a reintegração de posse - art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Ao contrário do que alega o agravante, o contrato de locação firmado com terceiro de boa-fé em data posterior ao registro de ocorrência policial reforça a tese da agravada de que foi praticado esbulho.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.